Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA APÓS MAIORIDADE. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VÍTIMA CRIANÇA/ADOLESCENTE NO CONTEXTO ATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre unidade especializada em violência doméstica contra criança e adolescente e unidade especializada em violência doméstica contra a mulher, para definir o juízo competente para processar pedido de medidas protetivas, por fatos ocorridos em contexto doméstico e familiar, com alegação de crimes contra a dignidade sexual e outras condutas.

2. A vítima alcançou a maioridade antes da notícia dos fatos à autoridade policial e antes do pedido judicial das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir qual órgão jurisdicional é competente para processar e decidir o pedido de medidas protetivas, diante da maioridade atingida pela vítima antes do acionamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A especialização da Vara voltada à violência doméstica contra criança e adolescente pressupõe que a vítima seja, no momento da tramitação e apreciação do pedido, pessoa ainda enquadrada como criança ou adolescente, o que justifica a aplicação de mecanismos específicos de proteção.

5. Atingida a maioridade antes do registro policial e do ajuizamento do pedido das medidas protetivas, cessa a incidência da especialização etária, porque o núcleo decisório atual se volta à proteção de mulher adulta em situação de violência doméstica e familiar.

6. A circunstância de parte dos fatos ter ocorrido quando a vítima era adolescente não altera o critério de fixação da competência, que deve observar a situação jurídica existente no momento da provocação judicial.

7. O processamento do pedido demanda a aplicação dos instrumentos previstos na Lei 11.340/2006, cuja competência especializada, no Distrito Federal, é atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

8. A jurisprudência da Câmara Criminal confirma essa orientação, reconhecendo a competência do juízo especializado em violência doméstica contra a mulher, quando a vítima atinge a maioridade antes da formalização do pedido judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência conhecido. Competência fixada no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (suscitado).

Tese de julgamento:

"1. A competência da vara especializada em violência doméstica contra criança e adolescente exige que a vítima seja menor no momento da provocação judicial. 2. Atingida a maioridade antes do registro policial e do pedido de medidas protetivas, a competência desloca-se para o juízo especializado em violência doméstica contra a mulher, quando presentes os requisitos da Lei 11.340/2006."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2080030 e 2080034 da Câmara Criminal do TJDFT.